Tribunal: TJPA
Processo: 0803110-95.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803110-95.2025.8.14.0045

APELANTE: LINO CLARO DE SOUSA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a ré à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. CONAFER”. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de danos morais. O apelante, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria rural, busca a reforma da decisão para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem a devida comprovação de filiação associativa, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável; e (ii) definir o quantum indenizatório adequado e os parâmetros de atualização monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em tela é de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

A realização de descontos indevidos em verba de caráter alimentar (aposentadoria de um salário-mínimo) de pessoa idosa e vulnerável configura dano moral, uma vez que atenta contra a dignidade e a subsistência do consumidor.

O transtorno causado obriga o consumidor a socorrer-se do Judiciário para cessar cobranças fraudulentas, o que ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano.

A fixação do montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. No caso concreto, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e em consonância com os precedentes desta Corte e do STJ.

Em observância à Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, a atualização monetária das condenações civis deve ser feita pelo IPCA (art. 389, parágrafo único) e os juros de mora pela taxa legal Selic, deduzido o índice de atualização (art. 406, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido dos consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. O desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário, sem a prova da contratação voluntária e consciente, configura dano moral indenizável em razão da natureza alimentar da verba e da vulnerabilidade do idoso. 2. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, às condições econômicas das partes e à gravidade do ilícito, observando-se, para fins de liquidação, os novos parâmetros de juros e correção monetária da Lei nº 14.905/2024.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 326.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803110-95.2025.8.14.0045

APELANTE: LINO CLARO DE SOUSA

APELADA: CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LINO CLARO DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face da
CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em apertada síntese, a parte autora alegou que é aposentada e possui mais de 60 anos de idade, sendo beneficiária do INSS, e que, ao verificar os extratos de seu benefício previdenciário, constatou descontos mensais sob a rubrica “CONTRIB. CONAFER” em favor da requerida, a partir de 1º/08/2023, sem jamais ter autorizado qualquer filiação ou firmado qualquer contrato com a entidade.

Conforme indicado pelo requerente, tais descontos, nos valores de R$ 36,96 e R$ 39,53, totalizaram 16 parcelas, somando aproximadamente R$ 619,63.

O autor requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Ainda, requereu o pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral (ID 139431797).

Foi proferida Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos (ID 146773920).

A Ré apresentou Contestação, alegando preliminarmente a carência da ação por falta de interesse de agir, em razão da Instrução Normativa nº 186/2025 do INSS. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a licitude da cobrança por se tratar de mensalidade associativa autorizada, a ausência de dano moral e a prescrição trienal.

O autor apresentou Réplica, rebatendo a preliminar, aduzindo que a instrução normativa 186/2025 do INSS é posterior ao ajuizamento da ação e reafirmando a aplicação do CDC, a prescrição quinquenal e o direito à repetição em dobro e danos morais.

Intimadas as partes para especificarem provas, o autor requereu o julgamento antecipado do mérito, ao passo que a ré deixou transcorrer o prazo para manifestação (ID161347202)

Transcrevo o dispositivo da sentença objurgada (id. 33732383):

a) DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA entre LINO CLARO DE SOUSA e a CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL, bem como os débitos decorrentes, devendo ser declaradas ineficazes as obrigações contraídas.

b) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA deferida em decisão interlocutória, para que a Ré suspenda e cancele permanentemente os descontos da rubrica “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” no benefício previdenciário do Autor.

c) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS, a título de repetição de indébito em dobro, no valor de R$ 1.362,66 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), corrigido e com juros desde a data do primeiro desconto.

d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MORAIS, nos termos da fundamentação.

e) CONDENAR a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação em dano material, considerando a sucumbência mínima do autor.

Havendo recurso, intime-se para contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Redenção/PA, datado e assinado eletronicamente.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA.
________________________________
Serve a presente como Carta de citação, intimação, Mandado de citação e intimação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, especificamente no que tange ao valor da indenização por danos morais, de modo que seja julgado procedente tal pedido, condenando-se a apelada ao pagamento de indenização no valor pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido e com juros desde o evento danoso (data do primeiro desconto, 1º/08/2023) até a data do efetivo pagamento

A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (id. 33732388).

O processo foi distribuído a esta relatoria, vindo os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, buscando a apelante sua majoração.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pela parte requerida, consoante histórico do INSS colacionado no ID. Num. 33722308, p. 1-13.

A Ré apresentou Contestação, alegando preliminarmente a carência da ação por falta de interesse de agir, em razão da Instrução Normativa nº 186/2025 do INSS. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a licitude da cobrança por se tratar de mensalidade associativa autorizada, a ausência de dano moral e a prescrição trienal.

O juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a ilicitude da conduta da ré, declarando a inexistência do débito e determinando a restituição em dobro dos valores, entendeu por indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reparo neste ponto.

DO DANO MORAL

A relação jurídica entre as partes, como visto acima, é inquestionavelmente de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da apelada, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa para a sua configuração.

A parte autora, ora apelante, é pessoa idosa, que percebe o valor de um salário-mínimo a título de aposentadoria por idade rural, verba de caráter eminentemente alimentar e essencial à sua subsistência. A ré, CONAFER, por sua vez, é uma confederação de grande porte que, conforme amplamente noticiado, tem sido alvo de investigações por descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (
vide

https://www.poder360.com.br/poder-justica/nova-fase-de-operacao-da-pf-que-investiga-desvio-no-inss-mira-conafer/
).

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de serviço contratado de forma fraudulenta.

Assim, houve

verdadeira violação aos direitos da parte Autora, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, tal dano se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por serviço que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o Réu, quando descontou do benefício da parte Autora várias parcelas, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Ademais, a conduta da apelada de realizar descontos sem autorização em benefício de pessoa idosa e vulnerável, aproveitando-se de sua hipossuficiência técnica e informacional, demonstra um comportamento abusivo e contrário à boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor – confederação de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno a parte Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA –

QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS

PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Assim, deve ser provido em parte o apelo de
LINO CLARO DE SOUSA
.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano moral
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Desta forma, o provimento em parte do recurso é a medida mais adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, para
condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CPC)
,
nos termos da fundamentação acima
.

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença proferida.

Em razão da reforma ora efetivada, e da sucumbência mínima da parte autora/apelante, mantenho a condenação da parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, que deverá incidir sobre a soma dos danos materiais com os danos morais.

Cumpre esclarecer que não há que se falar em sucumbência recíproca, porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de
dano moral
é sempre estimativo, não caracterizando sucumbência recíproca a condenação em valor inferior ao pleiteado, Súmula nº 326 STJ.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026